Tribunal: TJSP
Processo: 2144031-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
O encargo do Programa Minha Casa Minha Vida, do Fundo de Arrendamento Residencial e do Fundo de Desenvolvimento Social não autoriza a inadimplência do condômino com quota de despesa de condomínio sem consequência nem impede a penhora e a expropriação judicial do imóvel para satisfação dessa dívida na execução.